Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737373-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDOS: ARISTIDES GONÇALVES PAIVA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TEMA 952 E TEMA 1.016 DO STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. REAJUSTE ETÁRIO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVO. ACORDO ENTRE A EMPRESA E A OPERADORA. PLANO FALSO COLETIVO. SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLANO INDIVIDUAL. LIMITE PARA O REAJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição do indébito, julgou procedente em parte o pedido para “determinar que sejam aplicados ao contrato os índices de reajuste definidos para os planos familiares e individuais, bem como para condenar a ré a devolver a diferença entre este valor e o cobrado nos últimos três anos, obedecidos os realinhamentos por faixa etária”. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a legalidade do reajuste de mensalidade do beneficiário de plano de saúde coletivo. III. Razões de decidir. 3. Segundo a súmula n. 608/STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4. O reajuste por faixa etária não pode ser confundido com o reajuste financeiro anual que, uma vez previsto em contrato, está sujeito à pactuação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Assim, não se afigura abusiva a Cláusula contratual que prevê o reajuste em razão de migração de faixa etária, desde que observados os regramentos da RN 63/2003 da ANS. 5. Para o reajuste financeiro anual, a Operadora deve apresentar a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à empresa contratante, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à mesma, correspondente ao período questionado na demanda em exame, para se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 6. Admite-se a utilização dos percentuais aplicados aos contratos individuais ou familiares como parâmetro, em decorrência da necessidade de revisar o contrato e devido à falta de norma jurídica que estabeleça limite para os reajustes nos contratos coletivos. 7. Verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao teto dos reajustes determinados pela ANS para os planos individuais, deverá a parte Ré, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC, ressarcir a diferença dos valores pagos em excesso, sob pena de enriquecimento sem causa, observando a ocorrência da prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, do CC. IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Para o reajuste financeiro anual, a Operadora deve apresentar a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à empresa contratante, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à mesma, correspondente ao período questionado na demanda em exame, para se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, defendendo que é lícita a cobrança do reajuste aplicado pela insurgente, ao argumento de que o contrato é de natureza coletiva e prevê, de forma clara, as regras de reajuste aos prêmios, devendo o pacto ser observado pelas partes signatárias. Aduz, ainda, que agiu respeitando o que fora disposto contratualmente, ou seja, os atos emanados são consequências visando o adimplemento do contrato estabelecido, não havendo que se falar em abusividade de cobrança. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 74443609). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao teto dos reajustes determinados pela ANS para os planos individuais, deverá a parte Ré, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC, ressarcir a diferença dos valores pagos em excesso, sob pena de enriquecimento sem causa, observando a ocorrência da prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, do CC” (ID 73673143). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74443609. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020